Tribunal: TJDFT
Processo: 0714810-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBJETO. DISPONIBILIZAÇÃO E FOMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. ATUAÇÃO EM PROCESSOS EM TRÂNSITO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RENÚNCIA AO MANDATO. DIREITO POTESTATIVO DO ADVOGADO E DO CONTRATANTE. PAGAMENTO PARCIAL DOS HONORÁRIOS CONVENCIONADOS. SERVIÇOS. EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATADO. COMPROVAÇÃO. REGRAMENTO PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, I E II). VÍNCULO E CONTRAPRESTAÇÃO INCONTROVERSOS. SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. SERVIÇOS PARCIALMENTE EXECUTADOS. CONTRAPRESTAÇÃO. DIREITO DO PATRONO. PERCEPÇÃO PROPORCIONAL AO SERVIÇO EXECUTADO. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. MULTA CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. RENÚNCIA DESCONFORME COM O CONTRATADO. RECONVENÇÃO. VALORES DEVIDOS POR SERVIÇOS PRESTADOS. PRESTAÇÃO INADIMPLIDA. PAGAMENTO. COMPLEMENTO. INVIABILIDADE. DANO MORAL. BANCA DE ADVOCACIA. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. VERBAS HONORÁRIAS READEQUADAS.

1. A prestação de serviços, como espécie de relação obrigacional, enseja a realização de contraprestação, pelo alter da relação jurídica substancial, contraprestação determinada e previamente ajustada, apreensão essa de que não escapam os serviços de natureza advocatícia, os quais, ressalvados os casos expressamente previstos, não se qualificam como gratuitos ou graciosos.

2. Rendendo-se à sua gênese, o cumprimento, ou a execução, do contrato, é o modo convencional pelo qual o negócio bilateral se extingue, circunstância cognominada de adimplemento, que põe termo ao negócio, pela via direta, por meio da consecução de seu objeto, o qual pode operar-se pela execução instantânea, ou imediata, ou mesmo o cumprimento diferido no tempo como, por exemplo, ocorre nas avenças celebradas por tempo indeterminado.

3. O negócio jurídico pode ser rompido antes de ter alcançado seu fim, tanto em virtude de causas anteriores ou contemporâneas às declarações de vontade recíprocas ou unilaterais formadoras da obrigação, ou mesmo em se tratando de causas supervenientes, cujas espécies mais comuns são a resolução (art. 475 do Código Civil), a resilição, unilateral (art. 473 do Código Civil) ou bilateral (art. 472 do Código Civil), além da própria rescisão (artigos 138 a 184 do Código Civil).

4. A resilição do negócio jurídico opera-se pela declaração da vontade de um (denúncia do contrato) ou de ambos (distrato) os negociantes, ao passo em que a rescisão se opera mediante a constatação de uma das hipóteses de vício ou defeito formativo no negócio jurídico (erro, dolo, coação etc.), e, finalmente, a resolução indica hipótese de inadimplemento contratual, total ou parcial.

5. O contrato de prestação de serviços advocatícios, pautado pela fidúcia que se estabelece entre o advogado e o cliente, encerra vínculo de natureza especial e personalíssimo, compreendendo, inclusive, o direito potestativo de o advogado denunciá-lo sem motivação sem que incorra em qualquer sanção, ou seja, subsiste ao mandatário a possibilidade de renunciar ao mandato, direito que também é assegurado ao contratante, pois não podem ficar enlaçados a um vínculo norteado pela confiança quando se dissolve antes do implemento do objeto contratado.

6. Denunciado o contrato de prestação de serviços advocatícios antes do implemento do seu objeto, ao patrono assiste o direito de auferir remuneração correspondente aos serviços até então executados, sem prejuízo dos honorários sucumbenciais correlatos ao patrocínio havido em caso de êxito, implicando que, renunciando ao mandato quando já auferida parte da remuneração convencionada sem contrapartida nos serviços prestados até então, deve repetir o que lhe fora destinado como expressão da natureza bilateral do vínculo e vedação ao enriquecimento sem causa lícita.

7. Denunciado o vínculo, a remuneração dos serviços advocatícios fomentados segundo os parâmetros da remuneração avençada deve nortear a apuração do devido, e, não sendo possível se fazer esse balanço na resolução da fase cognitiva, conquanto formulado pedido certo, deve a apuração do quantum debeatur ser relegada para a fase de liquidação, não implicando essa solução a prolação de provimento condicional, pois já definido o direito material, somente não sendo possível estimá-lo pecuniariamente

8. Conquanto assista ao advogado o direito de renunciar ao mandato confiado sem motivação e sem que seja submetido a qualquer sanção contratual – hipótese de resilição -, aferido que a denúncia fora realizada em desconformidade com o contratado por não ter observado o prazo convencionado, o fato implica a caracterização de inadimplemento contratual, ensejando a resolução do negócio e sua sujeição à sanção contratual contratada, não em razão da renúncia imotivada, mas do inadimplemento em que incidira (CC, art. 408).

9. Ausente inadimplemento contratual ou ato ilícito imputáveis ao contratante, exaure-se a gênese da responsabilidade civil, que é o ilícito que irradia dano, pois, inexistindo ilícito, não se configura a responsabilidade civil e a conseguinte obrigação de indenizar, deixando o direito invocado desguarnecido, pois lhe falta o elemento essencial da responsabilidade civil, qual seja, a conduta antijurídica, à medida em que, não aferido o agitado descumprimento contratual por parte do contratante, sua postura de postular a repetição do que despendera e difundir o fato reveste-se de liceidade e qualifica-se como exercício legítimo dos direitos que lhe eram resguardados, notadamente quando a publicização do desenlace do relacionamento se iniciara com a postura da própria banca de advocacia (CC, arts. 188, I, e 927).

10. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omissivo praticado efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa resolução que, traduzindo os atos e fatos invocados como substrato da pretensão indenizatória simples exercício regular dum direito, não consubstanciam fato ilícito, obstando a germinação do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória – ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade -, posto que o manejo legítimo do direito subjetivo público de ação assegurado a todos não pode ser traduzido como ato ilícito gerador de dano moral ao acionado, notadamente quando o pedido que lhe fora direcionado é acolhido, ainda que em parte (CC, arts. 186, 188, I, e 927).

11. A formulação da pretensão com lastro nos argumentos defendidos pela parte autora como aptos a lastrearem o direito que invocara não importa em alteração da verdade, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, e, ademais, o recurso insere-se no direito subjetivo de ação que a assiste, pois inerente ao devido processo legal, obstando que, conquanto acolhido em parte o pedido, mas não tendo incorrido o autor em nenhuma das situações pontuadas, seja reputado litigante de má-fé (CPC, art. 80).

12. O parcial acolhimento das pretensões formuladas, resultando em êxito e decaimento, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual em ponderação com o perecimento havido, vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86).

13. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Unânime.